Tribunal: TJES
Processo: 5002295-08.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-08.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA FRANCISCA DE SOUZA

APELADO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO E RECUSA DE ESTORNO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE DESVIO QUALIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. CONDENAÇÃO DE VALOR DIMINUTO. VERBA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 3.500,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de procedimento comum regida pelo Código de Defesa do Consumidor — fundada em aquisição, por R$ 139,86, de produto em loja virtual, com entrega de mercadoria diversa da contratada e recusa de estorno —, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fornecedora à restituição simples do valor pago, rejeitando o pleito de danos morais (arbitrados em R$ 30.000,00) e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa; a Recorrente sustenta a configuração de dano moral à luz da responsabilidade objetiva e da Teoria do Desvio Produtivo, a restituição em dobro do indébito e a majoração da verba honorária, com fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a falha na prestação do serviço de comércio eletrônico, somada à recusa de estorno, configura dano moral indenizável; (ii) se a restituição do valor pago deve operar-se em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa observou a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se, diante da condenação de valor diminuto, a verba deve ser fixada por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/1990, não dispensa a efetiva demonstração de lesão que ultrapasse o aborrecimento ordinário, não se confundindo o mero inadimplemento contratual com a ofensa a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

4. A pretensão de arbitramento de indenização por danos morais em patamar manifestamente desproporcional à dimensão do interesse lesado — relativo a aquisição de diminuto valor e de produto não essencial — importaria conversão do instituto em fonte de enriquecimento desvinculada da efetiva gravidade do fato, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo despendido na busca de solução para problema gerado pelo fornecedor constitui dano indenizável, pressupõe a demonstração de desvio relevante e qualificado, que transcenda o trivial, não amparando pretensão indenizatória fundada em montante incompatível com a magnitude do fato e que não supera a fronteira do mero dissabor.

6. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência, com efeitos modulados para as cobranças havidas a partir de março de 2021.

7. Caracteriza quantia indevidamente exigida e retida, a ensejar a repetição em dobro, o valor mantido pela fornecedora quando ausente a entrega regular da contraprestação contratada e negado o estorno expressamente solicitado pelo consumidor, não afastando a incidência do dispositivo a alegação de existência de alguma contraprestação.

8. O art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários advocatícios: havendo condenação, a verba deve ter como base primária o respectivo montante; entretanto, quando a aplicação do percentual legal sobre condenação de valor diminuto resultar em verba manifestamente irrisória, admite-se a fixação por apreciação equitativa, observados os critérios legais e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar que a restituição se opere em dobro, bem como para adequar a verba honorária sucumbencial, fixando-a por apreciação equitativa em R$ 3.500,00, mantidos os consectários legais fixados na origem e o capítulo relativo à rejeição dos danos morais, com redistribuição do ônus sucumbencial à luz do novo resultado e observada a suspensão de exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço não dispensa a demonstração de lesão que ultrapasse o aborrecimento ordinário, não se confundindo o mero inadimplemento contratual com a ofensa a direitos da personalidade indenizável.

2.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a demonstração de desvio relevante e qualificado, não amparando pretensão indenizatória fundada em montante incompatível com a gravidade do fato e que não supera a fronteira do mero dissabor.

3.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento, ressalvado o engano justificável, observada a modulação para cobranças havidas a partir de março de 2021.

4.

A retenção de valor pago sem a correspondente prestação, aliada à recusa de estorno solicitado pelo consumidor, configura cobrança indevida apta a ensejar a repetição em dobro.

5.

Havendo condenação, a verba honorária deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; todavia, quando o percentual incidente sobre condenação de valor diminuto conduzir a verba manifestamente irrisória, é cabível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 da Lei n. 8.078/1990; art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990; art. 85, § 2º, da Lei n. 13.105/2015; art. 85, § 8º, da Lei n. 13.105/2015; art. 85, § 8º-A, da Lei n. 13.105/2015; art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29/03/2019; STJ, tese firmada em sede de embargos de divergência, com efeitos modulados para as cobranças havidas a partir de março de 2021, acerca da prescindibilidade de má-fé para a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC); TJDF, Apelação 0735868-17.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 18/09/2024; TJRO, AC 7004532-38.2016.8.22.0004, j. 07/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
KATIA FRANCISCA DE SOUZA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da
SENTENÇA
(Id. 18432143) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
ajuizada em desfavor de
LADO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na inicial. CONDENO a requerida a restituir a requerente o montante de R$ 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido a contar da data em que o pagamento foi realizado, pelo IPCA/IBGE, nos termos do artigo 389 do Código Civil. A partir da citação inicial, incidem juros moratórios pela taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, nos termos da redação conferida pela Lei Federal n.º 14.905/2024, observada a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/2024 [...]. Rejeito o pedido de condenação a pagar danos morais. RESOLVO O MÉRITO do processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. As partes sucumbiram em igual proporção. CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais na referida proporção. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à autora, considerando o deferimento da AJG e a previsão do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente defende, em síntese: (
I
) que a hipótese dos autos não se limita a mero inadimplemento contratual, mas configura falha grave e reiterada na prestação do serviço de
e-commerce
— com entrega de produto diverso do adquirido após meses de espera e sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa —, ensejando reparação por danos morais à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e da responsabilidade objetiva do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (
II
) que faz jus à restituição em dobro do valor desembolsado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, mesmo após solicitar o cancelamento da compra e o estorno, não obteve o reembolso devido; (
III
) que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, devem ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, observando-se o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/ES — equivalente a 80 URH —, por se revelar superior ao percentual mínimo legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a Sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na inicial, bem como para majorar a verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida
LADO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
(Id. 18432146), propugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o pedido indenizatório ostenta caráter especulativo e carece de prova concreta do abalo moral, tratando-se de produto não essencial e de mero dissabor cotidiano, além de sustentar a razoabilidade e a proporcionalidade dos honorários arbitrados, ante a baixíssima complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide.

No intuito de contextualizar os contornos da controvérsia, cabe consignar que a Recorrente ajuizou Ação Ordinária, sob o regramento do Código de Defesa do Consumidor, narrando que, em 09 de novembro de 2024, adquiriu produto em loja virtual da Recorrida pelo importe de R$ 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou de forma adequada — recebendo, após meses de espera, mercadoria diversa da contratada —, e, frustradas as tentativas de cancelamento e de estorno, postulou a restituição em dobro do valor pago, a inversão do ônus probatório e a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por ocasião da prolação da Sentença, em sede de julgamento antecipado, o Juízo
a quo
houve por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Recorrida a restituir à Recorrente, em parcela única, o montante de R$ 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), corrigido pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e acrescido de juros moratórios pela taxa legal a partir da citação, ao passo que rejeitou o pleito de indenização por danos morais, ao fundamento de que o ocorrido configuraria mero inadimplemento contratual, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca e fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia devolvida a esta Instância revisora cinge-se a perquirir, em três frentes autônomas: (I) se a falha na prestação do serviço de
e-commerce
, somada à recusa de estorno, configura dano moral indenizável; (II) se a restituição do valor pago deve dar-se em dobro, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (III) se a verba honorária comporta majoração por apreciação equitativa.

Com efeito, cabe rememorar que, no tocante à primeira insurgência, a Recorrente sustenta que a entrega de produto diverso do adquirido, agravada pela demora e pela frustração das tentativas de solução administrativa, extrapolaria o âmbito do mero descumprimento contratual, configurando lesão à esfera extrapatrimonial passível de reparação, conclusão que o Juízo sentenciante afastou ao qualificar o episódio como simples inadimplemento.

Para o adequado deslinde do ponto, impõe-se a transcrição do dispositivo que disciplina a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço:

“
Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (Lei n. 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor)

Conforme orientação sufragada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a efetiva demonstração de lesão que ultrapasse o aborrecimento ordinário, não se confundindo o mero inadimplemento contratual com a ofensa a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

In casu
, verifica-se que a pretensão recursal repousa, neste particular, sobre o arbitramento de indenização no expressivo patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cifra que se revela manifestamente desproporcional à dimensão do interesse lesado, conquanto se cuide de aquisição no diminuto valor de R$ 139,86 (cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), referente a produto de natureza não essencial.

Registra-se, nesse contexto, que a pretensão de elevar a tal monta a reparação por contratempo dessa ordem importaria em distorção do instituto, convertendo o dano moral em fonte de enriquecimento desvinculada da efetiva gravidade do fato, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear o arbitramento.

Importa destacar, ainda, que não se ignora a relevância da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor invocada pela Recorrente, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor na busca de solução para problema gerado pelo fornecedor pode, em hipóteses qualificadas, assumir densidade indenizatória.

Sucede, contudo, que a aplicação de tal construção pressupõe a demonstração de desvio relevante, injusto e intolerável, que transcenda o trivial, não se prestando a teoria a respaldar a pretensão tal como deduzida, ancorada em montante incompatível com a magnitude do fato narrado e fundada em substrato probatório que, à luz do julgamento antecipado da lide, não autoriza concluir pela superação da fronteira do mero dissabor.

A jurisprudência pátria tem repelido, em situações análogas de falha no comércio eletrônico, a conversão automática de descumprimento contratual em dano moral, exigindo efetiva violação a atributos da personalidade e demonstração de desvio produtivo qualificado. Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICABILIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Embora a fornecedora ré tenha falhado na prestação do seu serviço, ao negar o reembolso do valor pago pelo autor para aquisição do produto defeituoso (processador Ryzen 7 5700x), inexiste nos autos elementos que demonstrem violação direta aos direitos da personalidade do consumidor capaz de caracterizar dano moral indenizável.
3. De acordo com o c. STJ, o desperdício do tempo útil do consumidor se caracteriza quando há ‘desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço’ (REsp 1737412/SE. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 5/2/2019. DJe 8/2/2019). A simples tentativa de solução administrativa do problema, via canal de comunicação pelo WhatsApp, e por intermédio de reclamação perante o Procon, não é suficiente, por si só, para configurar a perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor, e, por conseguinte, autorizar a aplicação da teoria do desvio produtivo. 4. Se o tempo despendido pelo autor não desbordou dos limites necessários e razoáveis para resolução de problema inerente às relações contratuais contemporâneas, e o ato ilícito praticado pelo réu provocou meros aborrecimentos, sem ofensa aos atributos da personalidade do consumidor, não há falar em dano moral propriamente dito na espécie.
[...]”
(
TJDF
; 07358681720238070003 1923881, Relatora: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Vencido esse ponto, mantém-se a rejeição do pleito indenizatório, tal como decidido na origem.

De outra banda, no que concerne à segunda insurgência, sustenta a Recorrente que, tendo solicitado o cancelamento da compra e o estorno sem obter o reembolso devido, faz jus à restituição em dobro da quantia desembolsada, ao passo que a Sentença determinou a devolução em parcela única e simples.

Sobre a matéria, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 42.
[...]

Parágrafo único.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

Nessa linha de intelecção, a
orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que
a restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando, para sua incidência, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável
, tese consolidada em sede de embargos de divergência com efeitos modulados para as cobranças havidas a partir de março de 2021.

É o que, a propósito, se extrai do seguinte precedente,
in verbis
:

“
EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão". 5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021). 6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(
STJ
- EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Na hipótese em apreço, verifica-se que a aquisição se deu em 09 de novembro de 2024
, encontrando-se, pois, plenamente abrangida pelo marco temporal fixado pela jurisprudência qualificada. Soma-se a isso a circunstância de que
a contraprestação contratada não foi adequadamente entregue e de que o estorno, expressamente solicitado pela consumidora, restou negado pela fornecedora, de modo que o valor retido pela Recorrida ostenta natureza de quantia indevidamente exigida e mantida, sem a correspondente prestação
.

Não se sustenta, neste passo, a alegação de que a existência de alguma contraprestação afastaria a incidência do dispositivo, porquanto justamente
a ausência de entrega regular e a recusa de reembolso caracterizam a indevida retenção do numerário.

Não é outro, inclusive, o entendimento da jurisprudência Pátria em casos análogos, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DA COMPRA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurada a falha na prestação de serviços perpetrada pela apelada, que não promoveu a substituição do produto e nem o cancelamento da compra mediante o estorno da quantia, deve ser reconhecido o dano material,
mediante a restituição do indébito. A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet, por si só, não configura dano moral, pois muito embora possam causar incômodos à parte contratante, não repercutem de forma significativa na esfera subjetiva do consumidor, tratando-se de mero descumprimento contratual.”
(
TJRO
; AC: 70045323820168220004 RO 7004532-38.2016.822.0004, Data de Julgamento: 07/10/2020)

Por conseguinte, neste tópico merece reforma a Sentença, para que a restituição se opere em dobro, totalizando R$ 279,72 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), preservados os consectários legais já estabelecidos na origem.

Noutro viés, quanto à terceira insurgência, pugna a Recorrente pela majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para o patamar recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/ES, equivalente a 80 URH, mediante apreciação equitativa.

Neste ponto, a insurgência comporta acolhimento parcial, não propriamente pela força vinculante da tabela profissional, mas pela necessidade de observância da ordem legal de preferência para definição da base de cálculo da verba sucumbencial.

Acerca do tema, estabelece o artigo 85, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85.
[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa

[...].

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou a compreensão de que o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil estabelece verdadeira ordem decrescente de preferência, de modo que, havendo condenação, a base primária de cálculo deve ser o respectivo montante, somente se admitindo a equidade nas hipóteses legalmente excepcionadas. Confira-se:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
[...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo,
na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários
, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). [...]”
(
STJ
- REsp 1.746.072/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, Data de Julgamento: 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Na espécie, houve condenação, consubstanciada na repetição do indébito em dobro, no importe de R$ 279,72 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Por isso, a fixação dos honorários diretamente sobre o valor atualizado da causa, sem prévia observância da condenação obtida, não se harmoniza com a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e pelo entendimento pacificado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, certo é que a aplicação mecânica do percentual de 10% a 20% sobre a condenação produziria verba honorária manifestamente irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia e com os critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ainda que a causa ostente reduzida complexidade e tenha sido julgada antecipadamente.

Em tal cenário, precisamente por se estar diante de proveito econômico diminuto, impõe-se a incidência da regra excepcional do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com fixação equitativa da verba sucumbencial.

Nesse contexto, sopesados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, revela-se adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da parte Autora, em R$ 3.500,00 (três mil reais), valor que remunera de modo proporcional a atuação profissional, sem importar enriquecimento indevido, observada a suspensão de exigibilidade quanto às verbas eventualmente devidas pela beneficiária da gratuidade da justiça.

Diante do delineado cenário, dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar a Sentença no tocante à restituição, que deverá operar-se em dobro, bem como para adequar a verba honorária sucumbencial, fixando-a por equidade em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantidos incólumes os demais capítulos do
decisum
.

Cumpre observar que, tendo a Recorrente decaído da parcela substancialmente maior de sua pretensão — notadamente do pleito de danos morais, que constituía o núcleo econômico da demanda —, remanesce a sucumbência majoritariamente a seu cargo, observada, em seu favor, a suspensão de exigibilidade das verbas decorrente da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), sem prejuízo da condenação da Recorrida ao pagamento da verba honorária ora arbitrada em favor do patrono da parte Autora, proporcional ao capítulo em que vencida.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida, para reformar a Sentença e condenar a Recorrida à restituição em dobro do valor pago, no total de R$ 279,72 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mantidos os consectários legais fixados na origem, bem como para ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, fixando-a, por apreciação equitativa, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, mantido o capítulo relativo à rejeição dos danos morais e redistribuído o ônus sucumbencial à luz do novo resultado, observada a suspensão de exigibilidade das verbas devidas pela Recorrente, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.